Tribunal: CARF
Processo: 11080.726070/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726070/2012-15
ACÓRDÃO
2002-010.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSCAR NEWLANDS CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados.
DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA.
SÚMULA CARF No 214.
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
púbica, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF). Importância paga por mera liberalidade não é dedutível.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726070/2012-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento - NL, por meio da qual se exige do
contribuinte em epígrafe o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – Suplementar
de R$ 11.298,03 (código 2904), acrescido de multa de ofício e juros de mora,
referente ao ano-calendário 2008, exercício 2009.
De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o
contribuinte foi intimado para apresentar documentos que justificassem as
deduções informadas na DIRPF em epígrafe, e, com base na documentação
apresentada, a autoridade lançadora apurou as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 57.705,12, referente às seguintes alimentandas:
MARILDA LOURENÇO DE LIMA CARNEIRO - Conforme decisão nos parágrafos 6o e
7° da sentença, ficou determinado que: 1. O cônjuge varão pagará pensão
alimentar unicamente a favor dos filhos; 2 )A cônjuge mulher dispensa alimentos
em virtude de exercer atividades econômicas. O contribuinte não apresentou
documentação que modificasse o disposto na sentença;
MARIANA LOURENÇO DE LIMA CARNEIRO, filha do contribuinte com 30 anos
completos em 31/12/2008; De acordo com a legislação civil, extingue-se o poder
familiar pela maioridade.
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 244,01. Consta que foi
alterado o valor declarado como pago à Unimed do Estado de São Paulo de R$
3.285,00 para R$ 3.040,99, conforme demonstrativos mensais apresentados.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com as exigência, o contribuinte apresentou instrumento de
impugnação, acompanhado de documentos, na qual requer o restabelecimento
da glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, alegando que:
a) já apresentou os documentos comprobatórios em atendimento à intimação;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726070/2012-15
3
b) que junta, com a impugnação, prova dos recolhimentos feitos em pagamento
de pensão alimentícia aos filhos Mariana Lourenço de Lima Carneiro e Rui
Lourenço de Lima Carneiro;
c) que a pensão de sua filha é depositada, por ordem judicial, diretamente em sua
conta;
d) que a pensão devida ao filho é depositada na conta de sua ex-mulher Marilda
Lourenço de Lima Carneiro, o que pode ser comprovado pelo cruzamento das
declarações feitas à Receita Federal, por ordem judicial. Afirma que não tem
como evitar que os pagamentos sejam feitos na conta de sua ex-mulher, devido
ao tratamento médico e hospitalar que o filho é submetido.
Concorda com a glosa da dedução de despesa médica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 05/05/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
b) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações: I) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia de R$ 57.705,12 e II) Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 244,01.
O contribuinte não impugnou a infração de dedução indevida de despesas médicas
de R$ 244,01, logo essa matéria tornou-se incontroversa no âmbito administrativo, conforme
consta na decisão de piso.
Logo, o litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia de
R$ 57.705,12.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726070/2012-15
4
O contribuinte informou na DIRPF 2008 (fl. 40) ter pago a título de pensão
alimentícia judicial a importância de R$ 28.852,56 a Mariana Lourenço de Lima Carneiro e R$
28.852,56 a Marilda Lourenço de Lima Carneiro.
Na revisão da declaração de ajuste anual, a autoridade lançadora glosou
integralmente os valores informados.
O motivo para a glosa do valor declarado como pago à MARILDA LOURENÇO DE
LIMA CARNEIRO, foi de que conforme a decisão judicial apresentada por força de intimação,
restou fixado nos parágrafos 6o e 7° da sentença que a pensão alimentícia era devida pelo
contribuinte em favor dos filhos, e que a cônjuge mulher dispensava alimentos em virtude de
exercer atividades econômicas. Como o contribuinte não apresentou documentação que
modificasse o disposto na sentença, procedeu-se à glosa do valor declarado.
Em relação ao valor pago à filha MARIANA LOURENÇO DE LIMA CARNEIRO, o motivo
para glosa foi o fato de que esta contava com 30 anos em 31/12/2008, e, de acordo com a
legislação civil, extingue-se o poder familiar pela maioridade
Alega o Recorrente que os valores pagos ao seu filho, Rui Lourenço de Lima
Carneiro, foram efetuados na conta de sua mãe, Marilda Lourenço de Lima Carneiro, prática
corriqueira nas Varas de Família.
Compulsando os autos (fls. 110 e ss.), constata-se que seus filhos, no ano-calendário
2008, já detinham mais de 24 anos de idade, uma vez que Rui Lourenço de Lima Carneiro, nasceu
em 22/11/1975, portanto, à época estava com 33 anos de idade.Já Mariana Lourenço de Lima
Carneiro, nasceu em 10/11/1978, logo à época estava com 30 anos de idade.
No que tange ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos maiores de vinte
quatro anos, é oportuno transcrever parte do Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido
no Recurso Especial no 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19 de setembro de
2017:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS
DE
IDADE.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO
IRPF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
RESTRITIVA.INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS
TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO
EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO
DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE.ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...) Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de
pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726070/2012-15
5
renda, “tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art.
111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato
que deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em
que os filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em
que ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente
suas profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo
pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de
regência.
(...) 7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao
art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido
dispositivo deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do
inciso III e do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma
legal, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência
econômica à dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução
fiscal é o dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo
contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento,
cessa o benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que
tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II,
da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art.
35, III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que
o contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de
subsídio estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente
não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a
esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à
legislação tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O
pagamento de pensão nas circunstâncias dos autos equipara- JUNTADA DE
DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA
“C”, DO ARTIGO 1A decisão permite inferir algumas importantes conclusões:6, DO
DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
(...) 10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da
pensão alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade,
e a necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das
hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.044 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726070/2012-15
6
no Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso
concreto.
Nesse sentido, é a Súmula CARF n: 214. Eis o teor:
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que
em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é
dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Logo, deve ser mantida a decisão de piso que manteve a infração dedução indevida
de pensão alimentícia.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 133
DF CARF MF
Original